Tribunal: TCU
Processo: 044.498/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3710/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 044.498/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Ana Paula Cotrim Guimaraes (CPF XXX.174.858-XX); Andrea Diniz Lapenda (CPF XXX.322.698-XX); Claudio Jose de Castro (CPF XXX.877.798-XX); Eduardo Ricardo Rodrigues de Almeida (CPF XXX.334.478-XX); Giovana Santos Vallilo (CPF XXX.652.568-XX); Laura Oliveira Rodrigues (CPF XXX.901.978-XX); Marli dos Santos (CPF XXX.064.838-XX); Renato Gustavo Martinez (CPF XXX.497.108-XX); Roseli Aparecida Cunha de Santana (CPF XXX.893.478-XX) e Vanessa da Silva Ventura Ponciano (CPF XXX.279.258-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.